Tribunal: TJDFT
Processo: 0715746-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0715746-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER, em favor de AIRTON PEREIRA DE SENA, em face da decisão (ID 16725576 - Págs. 1/4) proferida na Audiência de Custódia, referente ao Processo no 2020.01.1.006092-0, da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condicionou a liberdade provisória do paciente ao pagamento de fiança, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões (ID 16723854 - Págs. 1/11), a defesa alega que o paciente, ainda que proprietário de farmácia, está com condição financeira demasiadamente comprometida, pois antes mesmo da pandemia causada pela Covid-19 já se encontrava com várias dívidas e dificuldades que o instigavam a fechar as portas do estabelecimento. Aduz a defesa que conhece a situação financeira do paciente e por referido motivo se dispôs a ajudá-lo. Pondera que a jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que a prisão cautelar não pode ser mantida unicamente pelo não pagamento da fiança. Requer a concessão de liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, sob vínculo e termo de compromisso e a consequente expedição do alvará de soltura. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução do valor da fiança para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). No mérito, requer a confirmação da liminar. Decisão proferida em sede de plantão judicial do segundo grau (ID 16739884 - Pág. 1) considerando ausentes o fumus bonis juris e o periculum in mora, determinou a redistribuição para análise pelo juízo competente Decisão proferida por esta relatoria (ID 16772011 - Págs. 1/2), deferindo a liminar e requisitando informações. Certidão (ID 16897303 - Pág. 1) do oficial de Justiça informando que deixou de intimar o paciente no Centro de Detenção Provisório I, no dia 16/06/2020 em razão da notícia de que já havia sido liberado pela DCCP, no dia 11/06/2020, em decorrência de alvará com fiança. Informações prestadas (ID 18811486 - Págs. 1/2). Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 19059580 - Págs. 1/3) pelo conhecimento e concessão da ordem. Despacho desta relatoria (ID 19124269 - Pág. 1) requisitando informações do Juízo da origem a fim de saber se o paciente AIRTON PEREIRA DE SENA, foi solto em razão do pagamento da fiança estabelecida. Informações prestadas (ID 70256322 - Págs. 1/2) É o relatório. Verifica-se que as informações prestadas (ID 70256322 - Págs. 1/2) não relatam se o paciente AIRTON PEREIRA DE SENA, foi solto em razão do pagamento da fiança estabelecida. Dessa forma OFICIE-SE NOVAMENTE ao Juízo da origem para que informe devidamente se o paciente AIRTON PEREIRA DE SENA foi SOLTO em razão do pagamento da fiança estabelecida. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 19 de outubro de 2020 18:01:50. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator